Tribunal: TCU
Processo: 003.968/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame contra o Acórdão 14922/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 285 e 286, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.1. do Acórdão 14922/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.